Tribunal: TJES
Processo: 0023629-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023629-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros (4)

APELADO: DIORGE ALMEIDA FREITAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelos recorrentes, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIORGE ALMEIDA FREITAS

(id. 7898021)

e por
ACORDO FÁCIL LTDA.

(id. 7953768) contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante.

Em suas razões, o embargante
DIORGE ALMEIDA FREITAS
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por seu turno, o embargante
ACORDO FÁCIL LTDA.

sustenta que há contradição no v. acórdão, uma vez que apesar de corretamente destacar a ausência de prova do vínculo consumerista, aplicou as regras do Código de Consumidor, em detrimento das normas de Processo Cível e Civilistas.

Contrarrazões apresentadas apelas por
ACORDO FÁCIL LTDA.
no id. 8207943.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023629-93.2019.8.08.0048

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
DIORGE ALMEIDA FREITAS

EMBARGANTE/
EMBARGADO:
ACORDO FÁCIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIORGE ALMEIDA FREITAS

(id. 7898021)

e por
ACORDO FÁCIL LTDA.

(id. 7953768) contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante.

Em suas razões, o embargante
DIORGE ALMEIDA FREITAS
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por seu turno, o embargante
ACORDO FÁCIL LTDA.

sustenta que há contradição no v. acórdão, uma vez que apesar de corretamente destacar a ausência de prova do vínculo consumerista, aplicou as regras do Código de Consumidor, em detrimento das normas de Processo Cível e Civilistas.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, o objeto de ambos os recursos foi devidamente analisado pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelos Embargantes não torna a decisão omissa ou contraditória.

Com efeito, infere-se do v. acórdão que os honorários advocatícios de sucumbência foram devidamente majorados, não havendo maiores digressões a serem feitas neste aspecto.

Ademais, restou claro que o ônus da prova foi atribuído ao apelante, constando expressamente que “
(...)
não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado entre a apelante e as demais empresas demandas, o que impede a este Relator analisar se entre elas havia apenas o pagamento pela contraprestação de um serviço, ou se existia efetiva ingerência na gestão dos investimentos e na participação nos resultados das operações. E, indubitavelmente, tal ônus era de sua incumbência
”.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões